Tribunal: CARF
Processo: 10880.929145/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929145/2008-45
ACÓRDÃO
1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAUI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929145/2008-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por entender suficientes as informações constantes no Relatório do Acórdão da DRJ
(fls. 110/112) e da Resolução do CARF (fls. 258/263), reproduzo a seguir os seguintes trechos:

Trata-se de manifestação de inconformidade em face da NÃO homologação das
compensações solicitadas no presente processo.

O indeferimento do direito creditório pleiteado de R$ 25.752,34 (fl.01), veiculado
na DCOMP em testilha (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003),
decorreu das seguintes verificações efetuadas pela DIORT / DERAT / SP:
• 0 saldo negativo informado em DIPJ (R$ 24.516,38) difere do informado
em DCOMP (R$ 36.880,55).

Inconformado com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência
em 17/09/2008 (fls. 04), a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 18/19), em 15/10/2008, alegando que:
• O crédito correto de saldo negativo de IRPJ é o que consta da DIPJ no
montante de R$ 24.516,38 e não o declarado em PER/DCOMP;
• Pede o deferimento do direito creditório.

A 2a Turma da DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e
não reconheceu o crédito informado pela contribuinte, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929145/2008-45
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 02/05/2011 (e-
fls.114) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso Voluntário aos
01/06/2011, conforme razões abaixo sintetizadas:
(i) Em 24/09/2007, a Recorrente entregou Per/Dcomp retificadora de n°.
04447.63374.240907.1.7.02-9657 para compor o crédito do Saldo Negativo
de IRPJ referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003. Verificou-se, em
seguida, ter havido um erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp e que
o saldo negativo correto é no valor de R$ 24.516,38, conforme DIPJ/2004 e
não R$ 36.880,55 informado por equívoco;
(ii) Aduziu que a composição do saldo negativo, exercício 2004, deu-se em
razão de pagamento de estimativas utilizando compensações de períodos
anteriores no âmbito de outros processos administrativos, conforme tabela
abaixo:
(...)
(iii) A Recorrente requereu, por fim, que sejam reformulados os
lançamentos efetuados na Per/Dcomp 04447.63374.240907.1.7.02-9657
alterando no valor do saldo negativo de R$ 36.880,55 para R$ 24.516,39 e o
consequente cancelamento do débito e a homologação das compensações
requeridas nesse Per/Dcomp.

O processo foi encaminhado ao CARF e o Colegiado converteu o julgamento do
recurso em diligência, determinando o retorno dos autos à DRF de origem, para formular parecer
circunstanciado enfrentando os seguintes tópicos:
i.
Se as compensações das estimativas que compõe o saldo negativo exercício
2004, com base na planilha apresentada pela Recorrente e colacionada
acima neste voto e documentos, foram todas homologadas;
ii.
Se existirem compensações não homologadas da planilha apresentada, que
seja informado se a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
e eventual Recurso Voluntário ainda pendente de julgamento. E, se julgado,
o resultado do deferimento ou não da declaração de compensação;
iii.
Se as compensações eventualmente não homologadas podem compor o
saldo negativo de IRPJ, com fulcro no entendimento do Parecer Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929145/2008-45
4
iv.
Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito a título de saldo
negativo de IRPJ declarado pela Recorrente, que seja realizada a
compensação, se possível, em relação à DCOMP objeto desse processo.
Por fim, determinou que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
O Despacho de Diligência consta às fls. 282/294.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A contribuinte assevera em seu Recurso Voluntário que ocorreu um erro de fato no
preenchimento da Per/Dcomp e que o saldo negativo correto é no valor de R$ 24.516,38,
conforme DIPJ/2004 e não R$ 36.880,55 informado por equívoco. Aduz que a composição do saldo
negativo, exercício 2004, deu-se em razão de pagamento de estimativas utilizando compensações
de períodos anteriores no âmbito de outros processos administrativos.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Conforme se verifica do DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF
no. 32.262/2024, propõe-se o deferimento do direito creditório, nos seguintes termos:

8. Relembrando, o Saldo Negativo IRPJ do AC 2003 foi formado pelas 13 (treze)
parcelas “Estimativas Compensadas com SNPA, registradas em processos
administrativos e/ou PER/DCOMP”, conforme trecho final da respectiva ficha,
extraído do PER/DCOMP:
[...]
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929145/2008-45
5
9. O valor total dessas “parcelas deduzidas” é no montante de R$ 36.880,54,
idêntico ao valor registrado na LINHA 17 (Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa) da FICHA 12 A. Veja-se:
[...]
10. Considerando que o Parecer Normativo COSIT no. 02, de 03 de dezembro de
2018, já pacificou o entendimento de que as Estimativas Compensadas com SNPA,
registradas em DCOMP válidas e não canceladas informadas em DCTF, podem SIM
compor o valor do Saldo Negativo do ano-calendário, independentemente de
estarem homologadas, parcialmente homologadas ou não homologadas, é de se
confirmar o montante do valor das Estimativas Compensadas com SNPA para
compor o valor do Saldo Negativo pleiteado.
11. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no.
04447.63374.240907.1.7.02-9657, no valor original de R$ 24.516,39 (vinte e
quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito
deferido.
12. Considerando que a recorrente encontra-se baixada por extinção voluntária
desde 29/07/2017, deixo de dar ciência do presente Relatório. Todavia,
considerando que foi proposto a homologação total das compensações
pleiteadas, a falta da ciência não representa óbice para o julgamento do litígio
pelo órgão de 2a. instância.
13. Nesta data, retorno o processo ao CARF para prosseguimento.

A esse respeito, a Administração Tributária, através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, firmou entendimento no sentido de que, na
hipótese de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de
estimativa mensal, ou o fato de tal compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda
não julgada definitivamente, não macula o crédito relacionado ao respectivo Saldo Negativo
apurado ao final do período-base. Vejamos excerto transcreve-se a seguir transcrito:

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança /.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929145/2008-45
6
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou
o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto,
proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.

Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, com o seguinte teor:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.147 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929145/2008-45
7
Dessa forma, assiste razão à contribuinte no reconhecimento do seu direito
creditório no valor original de R$ 24.516,39 (vinte e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e
trinta e nove centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do
crédito deferido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 304
DF CARF MF
Original